Tribunal: STF
Processo: ARE 1375755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Furto qualificado. Imputação do crime previsto no artigo 155, caput e § 4º, II (por duas vezes) e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do CP. Sentença de parcial procedência. Exclusão das qualificadoras de fraude e escalada. Inconformismo do assistente de acusação. Parcial acolhimento. Modus operandi que evidencia a ocorrência da fraude. Pedido de fixação de indenização mínima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP. Não cabimento. Falta de provas do valor correspondente às perdas da empresa vítima. Recurso defensivo. Participação de Otávio no delito bem demonstrada. Ação decisiva para a caracterização da fraude. Locação de imóvel adjacente aos dutos subterrâneos de combustível. Divisão de tarefas. Desclassificação inviável. Impossibilidade de redução das penas. Apresentação de motivos válidos para a fixação de pena-base acima do mínimo. Regime inicial imposto de forma fundamentada. Apelos defensivos improvidos e apelo do assistente de acusação parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por derradeiro, a fixação de indenização mínima não é cabível.



    (...)



    Em que pese o inconformismo, fato é que não existem provas suficientes do valor do prejuízo sofrido aptas a autorizar uma condenação cível em esfera penal.



    (...)



    Deste modo, preservada a competência da esfera civil para discutir o valor da perda e fixar a indenização, não existem elementos capazes de apontar o valor mínimo a ser indenizado, motivo pelo qual resta mantido o silêncio da r. sentença no tocante ao artigo 387, IV, CPP.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente